Tribunal: TJDFT
Processo: 0719393-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COPROPRIETÁRIO. PENHORA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. PARCELA. DESCONSTITUÍDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGANTE. REGISTRO. AUSÊNCIA.
1. O embargante, que tem desconstituída a penhora de sua cota parte, não possui interesse recursal quanto à desconstituição do restante da penhora, à declaração de impenhorabilidade do imóvel e à alienação de fração ideal ou parte delimitada da chácara para fins de satisfação de dívida.
2. É dever do coproprietário (adquirente/exequente) registrar a aquisição de sua quota parte no Cartório de Registro de Imóveis.
3. O embargante deverá arcar com os ônus de sucumbência nos embargos de terceiros, ainda que procedentes, se ausente a adoção das providências necessárias para transferência do imóvel perante o ofício competente, mediante o princípio da causalidade.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.